Tribunal: TJDFT
Processo: 0734713-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. Lei 8.162/91. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo título executivo, foi determinada a restituição das contribuições previdenciárias cobradas em excesso e em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei 8.162/91 e por vício formal.
2. Posteriormente sobrevieram a Lei 8.688/93 e a MP 560/94 que, sem repetir os mesmos vícios, majoraram a alíquota da contribuição previdenciária.
3. Neste caso, a execução deve se restringir ao período em que teria havido excesso na cobrança da contribuição previdenciária, porque lastrado em diploma declarado inconstitucional.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.